Tribunal: STF
Processo: RE 1273515
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR ESTADUAL. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. I. Rege a regra da unicidade sindical: somente um sindicato pode representar determinada categoria. consequentemente, a liberdade associativa se restringe à possibilidade de se filiar ou não ao sindicato que representa a sua categoria, não havendo a alternativa de filiar-se a outro. II. A categoria ou carreira da qual faz parte o servidor apenas pode estar vinculada a um sindicato no âmbito do Estado do Maranhão, frisando, por oportuno, que essa vinculação (ao contrário da filiação) é automática, pois decorre diretamente da lei, não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira, motivo pelo qual a legitimidade extraordinária das Entidades Sindicais, independe de autorização dos substituídos para substitui-los em juízo. III. O Apelante ocupa cargo de professor, categoria representado por sindicato específico o SINPROESSEMA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, não estando, portanto, assistidos pelo Sindicato autor da ação ordinária coletiva, SINTSEP, objeto da presente execução. IV. Apelação conhecida e não provida” (e-doc. 22).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. Os recorrentes alegam contrariados os incs. I, II e III do art. 8º da Constituição da República.
    Sustentam que “a ação coletiva promovida pelo SINTSEP foi distribuída em 2009 e, por isso, os recorrentes eram substituídos processualmente, uma vez que o seu sindicato específico (SINPOL) somente veio a obter o registro sindical no MTE em 2014. Os recorrentes demonstraram que são substituídos processuais, pois o entendimento do STF é no sentido de que a representatividade dos sindicatos se afere a partir do seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego” (fl. 2, e-doc. 24). 
    Salientam que “os acórdãos recorridos violaram o artigo 8º, incisos I, II e III, da Carta Magna, considerando que desconsideraram a legitimação dos sindicatos, o efeito jurídico do registro sindical para efeito de representatividade (unicidade e especificidade sindical)” (fl. 4, e-doc. 24). 
    Argumentam que “o STF entende por grande maioria de seus membros que a questão da unicidade deve ser aferida, sim, pelo registro no Ministério do Trabalho” e “o SINPOL (categoria dos policiais civis Recorrentes) somente obtivera o registro sindical em 2014, como reconhecido pelo acórdão recorrido, os recorrentes são partes legítimas para requerer cumprimento individual de sentença com base em título obtido pelo SINTSEP, que é o ‘sindicato geral’ dos servidores civis do Estado do Maranhão” (fls. 6-7, e-doc. 24). 
    Assinalam que, “considerando as regras constitucionais e os precedentes do STF, aplicados ao caso concreto quanto à cronologia das cartas sindicais do SINTSEP (sindicato geral ajuizou ação em 2009) e SINPOL (sindicato específico com registro somente em 2014), é que se revela a legitimidade dos policiais civis (Recorrentes) para o título judicial obtido por aquele sindicato, mediante a ação ajuizada em 2009” (fl. 7, e-doc. 24).
    Pedem que “o presente recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão estadual e, desta forma, reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes quanto ao título judicial, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, por ser de Justiça” (fl. 8, e-doc. 24).
    3. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “a parte exequente não foi substituída na ação coletiva que culminou no título executivo que ora pretende executar, de modo que não foi abrangida pela coisa julgada coletiva, não podendo dela se beneficiar. Resta configurada a ilegitimidade ad causam, portanto, na presente execução” (fl. 5, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “O cerne da questão gira em torno de se averiguar a legitimidade ativa ou não dos Apelantes para executarem individualmente o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n.º 37012/2009. proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, na qual reconheceu o direito à implantação da diferença de 21,7% sobre a remuneração dos servidores integrantes da categoria beneficiada. (…) In casu, de fato os Apelantes ocupam cargos de professor, categoria representada por sindicato específico, não estando, portanto, assistido pelo Sindicato autor da ação ordinária coletiva, objeto da presente execução. Desta feita, a categoria ou carreira da qual faz parte o servidor/trabalhador apenas pode estar vinculada a um sindicato no âmbito do Estado do Maranhão, frisando, por oportuno, que essa vinculação (ao contrário da filiação) é automática, pois decorre diretamente da lei, não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira, motivo pelo qual a legitimidade extraordinária das Entidades Sindicais, independe de autorização dos substituídos para substitui-los em juízo. Na espécie, o título executivo judicial que ora se pretende cumprir é uma sentença coletiva oriunda de uma ação coletiva ajuizada pelo sindicato ‘SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão’, cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituída no processo, conforme dispõe o art. 8º, III, CF. Assim, o SINTSEP abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico. É o caso dos servidores da Administração em Geral, por exemplo, que não possuem um sindicato próprio. Em contrapartida, os professores, pertencem a carreira vinculada a um sindicato específico: o SINPROESSEMA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão. Consoante o princípio constitucional da unicidade sindical, é juridicamente impossível que os professores sejam representados pelo Sinproessema e pelo Sintsep ao mesmo tempo, razão pela qual prevalece a representação pelo sindicato específico da categoria, in casu, o Sinproessema. Ademais, pela mesma razão, não possui respaldo jurídico também argumento de que a questão da legitimidade dos exequentes estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que não foi levantada no processo de conhecimento. A questão a ser apreciada não é a legitimidade do Sintsep para o processo de conhecimento, mas sim a ilegitimidade daqueles servidores que não eram substituídos pelo SINTSEP, em razão da vinculação a Sindicato diverso (SINPROESSEMA), e que, portanto, não foram abrangidos pela coisa julgada” (fls. 2-4, e-doc. 22). 
    6. Para examinar a alegação dos recorrentes de que, na “cronologia das cartas sindicais do SINTSEP (sindicato geral ajuizou ação em 2009) e SINPOL (sindicato específico com registro somente em 2014), é que se revela a legitimidade dos policiais civis (Recorrentes) para o título judicial obtido por aquele sindicato, mediante a ação ajuizada em 2009”, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 577.906-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhista. Sindicato. Representação da categoria. Registro no MTE. Necessidade. Razões que levaram a autoridade competente a indeferir o registro. Verificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 803.245-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.4.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO ESPECÍFICO. DESMEMBRAMENTO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL: PRECEDENTES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.765-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    “O acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, restou ementado nos seguintes termos: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA PELO SINTSEP/MA. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. VEDAÇÃO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AGRAVO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. A controvérsia se resume a definir se a parte agravada possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 37.012/2009, proposta pelo SINTSEP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão), em que foi reconhecido o direito à implantação da diferença de 21,7% sobre a remuneração dos servidores integrantes da categoria beneficiada. II. No caso dos autos, é incontroverso que a agravada é agente penitenciária e representada por outro sindicato, o SINDSPEN (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão). III. Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e que representa diretamente os profissionais da educação no Estado do Maranhão, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada. IV. Agravo de Instrumento provido de acordo com o parecer ministerial’. (eDOC 1, p. 215). Assim, para verificar se a recorrida possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado nos autos de ação coletiva proposta pelo SINTSEP, seria necessário identificar primeiramente se o referido sindicato representa ou não a parte. Conforme reconheceu a recorrida, o SINTSEP é um sindicato que abrange todas as categorias dos servidores públicos civis do Estado do Maranhão, desde que não tenham sindicato representativo de categoria mais específica. Assim, faz-se imprescindível saber se entidade sindical mais específica (Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão SINDSPEN) seria representativa dos agentes penitenciários e quando teria se firmado tal representatividade. Em outras palavras, para deslinde da controvérsia dos autos, faz-se necessária a identificação da existência ou não de entidade sindical específica dos agentes penitenciários estaduais, o que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…) Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 3), nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (RE n. 1.242.040, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, decisão monocrática transitada em julgado).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora